Tribunal: TJDFT
Processo: 0042076-14.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042076-14.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: VERA LUCIA DOURADO FERREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Frente aos valores apresentados com a petição de ID 15723861, e ante a concordância das partes, determino a expedição dos respectivos precatórios. Remetam-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC/2015). Brasília, 2 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador